Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707709-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLANIA DE MORAIS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FLÁVIA DE MORAIS GOMES impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em demolição de sua residência localizada na DF 001 Km 81 Fazenda Brejo ou Torto, Lote 234, Chácaras Magma, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial Ouro Verde. Na inicial de ID 3355769, alegou: “1. É uma realidade de fato o surgimento de condomínios em área particular pertencente à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001. 2. Ressalta-se: não se trata de área pública. O imóvel fracionado (área total de 14,93ha) é uma área remanescente de uma propriedade maior que tem registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, sob o no 333.857. 3. A impetrante, visando edificar sua moradia própria, adquiriu, mediante cessão de direitos, o Lote 234, situado na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial Ouro Verde, CEP 72.000-000, conforme cessão de direitos juntada a seguir. 4. A aquisição do imóvel ocorreu em 23.09.2021 e a impetrante construiu no local uma casa residencial, passando a residir no local desde o mês de dezembro passado (fotos anexas). 5. Em 28 de janeiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, iniciou uma série de ações visando a demolição de casas habitadas existentes no local, entre elas a residência na qual habita a impetrante e sua família (como provam as fotos anexas). 6. Há notícias de que nos próximos cinco dias (de 14.03 a 19.03) haverá novas operações para demolição das casas, ato que se afigura ilegal, como abaixo se especificará.” (ID 3355769). Adiante, argumentou: “12. O ato impugnado é ato material da administração (execução de demolição) não precedido de ato administrativo que o ampare, configurando-se em ato ilícito de efeitos concretos. 13. É evidente o direito – o poder de polícia do Estado não o autoriza a derrubar casas particulares, em terrenos particulares, ainda que sob pretexto de irregularidades no licenciamento da obra, sem assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. O ato é ilícito por não respeitar os ditames da lei e, em especial, por não assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, por não respeitar a casa como asilo inviolável do indivíduo e por não observar o que está disposto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei 6.138/2018. 15. Não há recurso, nem mesmo administrativo – porque inexistente decisão judicial ou administrativa que autorize a derrubada da casa da impetrante e à impetrante não foi assegurado o direito de participação em regular processo administrativo em que houvesse a garantia do contraditório. 16. Repita-se: a impetrante não foi notificada sequer da existência de processo administrativo, não lhe sendo assegurado o direito de defender-se. [...] 29. Nem se diga que a ordem de derrubada se funda na inexistência de alvará de construção, pois seria de todo ilícita e desproporcional, além de não respeitar os limites punitivos da Lei 6.138 de 26 de abril de 2018. 30. Com efeito, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE é o instrumento fundamental que regula obras e edificações públicas e particulares no Distrito Federal e nele estão contidas todas as sanções legais aos particulares que o descumprirem. 31. As infrações e sanções ao descumprimento da norma estão tratadas na Seção II – “Das infrações e das sanções” e lá não se vê autorização para a derrubada na forma pretendida pela Secretaria de Estado. 32. A Lei, por dever de observância aos preceitos constitucionais, estatui a necessidade de processo administrativo regular como regra. 33. Veja o que diz o artigo 137 da Lei 6.138/2018: [...] 34. Ora, a Lei que estabelece o modo de agir do Distrito Federal no caso em tela prevê expressamente a necessidade de processo administrativo no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa. 35. O ato material ora impugnado não observou a disposição acima, constituindose em sanção sem processo legal. 36. Não bastasse a ausência de regular processo administrativo e a exigência de motivação do ato, as ilegalidades não param por aí. 37. O artigo 123 da mesma norma afirma que são infrações médias “executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área privada, sem licença”, infração que o artigo 126, II, prevê aplicação de multa, certamente após a devida notificação e exercício do direito constitucional da ampla defesa; 38. A área em questão é passível de regularização futura, pois não está em áreas de mananciais, constitui propriedade particular e é servida por transporte público – a área, inclusive, foi alcançada pelo DIUR 02/2015 (documento em anexo), que expressa o seguinte: [...] 39. A área em questão não permite emissão de alvará de construção nem permite o registro fracionado dos imóveis por se tratar de área que, embora inserida no PDOT, ainda não foi regularizada e urbanizada, como se vê pelo DIUR 02/2015 em anexo - que prova tratar-se de área passível de regularização. 40. Sendo área passível de regularização, nos termos do artigo 123 da Lei 6.138/2018, a edificação sem licença constitui apenas uma infração média, punível apenas com multa. 41. Ainda que a área não fosse passível de regularização futura e o Distrito Federal negasse validade a seus atos administrativos (ex vi do DIUR 02/2015), a infração seria grave, conforme prevê o artigo 123, § 3o, inciso II da mesma Lei, também punível com multa. 42. ENTRE AS SANÇÕES DA LEI NÃO EXISTE A DEMOLIÇÃO LIMINAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, para a área em questão, e nem poderia existir, sob pena de flagrante inconstitucionalidade.” (ID 3355769). Ao final, requereu: “76. Diante de todo o exposto requer que: a) Seja concedida medida liminar, determinando que a suspensão imediata da ordem de demolição, por ferir os preceitos Constitucionais e Legais a respeito; [...] c) No mérito seja confirmada a liminar e CONCEDIDA em definitivo a segurança determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside a impetrante.” (ID 3355769). É o relatório. Passo a decidir. A autora alegou na inicial do presente mandado de segurança a ameaça de demolição de sua residência por ato da autoridade impetrada, o que ocorreria entre os dias 14 e 18 de março do corrente ano, sem que tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo instaurado, no qual pudesse exercer seu direito de defesa. Em que pese a natureza sensível da questão posta a exame neste mandado de segurança, a autora não trouxe aos autos nenhum elemento probatório, sequer indiciário, no sentido de haver ameaça de demolição de sua residência. Não foi citada a fonte da alegada notícia de que as demolições ocorreriam entre os dias 14 e 18 de março do corrente ano, tampouco qualquer elemento material, alguma fotografia, da movimentação do maquinário ou de qualquer ato preparatório indicador de ação demolitória ordenada pela autoridade coatora. Diante disso, como em mandado de segurança exige-se prova pré-constituída do ato ilegal de autoridade ilegal ou da ameaça da prática de ato ilegal, o que não se vislumbra no estado atual do presente mandado de segurança, a relevância da fundamentação deduzida na inicial não encontra lastro probatório mínimo, impedindo o deferimento da tutela provisória. Forte nesses argumentos, indefiro a tutela provisória. Requisitem-se as informações à autoridade coatora (artigo 7o, inciso I da Lei 12106). Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei 12016. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora